Tribunal: TJBA
Processo: 8003503-69.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003503-69.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MACHADO & SOUZA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EM EXECUÇÃO PRINCIPAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRINCIPAL. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003503-69.2020.8.05.0229, em que figuram como apelantes MACHADO & SOUZA LTDA - EPP, RODRIGO SOUZA MACHADO e CLOVIS LIMA MACHADO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.